Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710601-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON DA SILVA COSTA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170- 36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. TEMA N. 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. Quando os juros praticados no contrato de operação de crédito (mútuo) estão dentro da margem praticada pelo mercado à época, inexiste, em regra, vantagem exagerada à parte credora, salvo prova de condição peculiar em sentido contrário. 3. A taxa média de juros não pode ser o único critério adotado para aferição de eventual abusividade dos juros praticados em contrato específico, pois, caso fosse, não seria taxa média, mas um valor fixo a ser seguido, o que afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica. 4. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalva-se a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, 6o, 31, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Aduz que deve ser apurado se houve cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, para o período e modalidade contratual. Subsidiariamente, pleiteia que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média do mercado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010